Tribunal: TJDFT
Processo: 0739469-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0739469-89.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOANA DARC MARIA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme artigo 373, 1o, c.c artigo 938, §3o, do CPC, em razão da facilidade de obtenção da prova pelo ente público, intime-se o Distrito Federal para que esclareça se “Pedido 000001 / 2019”, "Pedido 000002 / 2010", "Pedido 000002 / 2019" e 000011 / 2010 no ID 59321447 (pág. 4) se referem a prévios requerimentos administrativos individuais realizados pela recorrente, anteriormente ao requerimento coletivo, trazendo o Processo Administrativo relacionado, se existente, no prazo de 15 (quinze) dias. Se a informação não for fornecida tempestivamente, será entendido que houve prévio pedido administrativo pela Recorrente. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora